Tribunal: STF
Processo: HC 84925
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
SONEGAÇÃO FISCAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE - AÇÃO PENAL.
Estando pendente o processo administrativo fiscal, tem-se a
suspensão da exigibilidade do tributo, não cabendo o ajuizamento de
ação penal. Precedentes: Habeas Corpus nº 81.611-8/DF, relator
ministro Sepúlveda Pertence, julgado em 10 de dezembro de 2003,
Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 83.717-4/ES, publicado no
Diário da Justiça de 3 de abril de 2004, e Habeas Corpus nº
84.105-8/SP, publicado no Diário da Justiça de 13 de agosto de 2004,
 por mim relatados